Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704416-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: C. L. D. S., LETICIA BIANCA DA SILVA RIBEIRO, PAULO RENATO DA SILVA RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Proceda a Secretaria às anotações necessárias quanto à petição de substabelecimento apresentada pela recorrida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. no ID 23774533, excluindo-se os advogados Gustavo Streit Fontana, OAB/DF 21.404, e Roberta de Alencar Lameiro da Costa, OAB/DF 17.075 do cadastro dos autos e incluindo-se os causídicos EDYEN VALENTE CALEPIS, OAB/MS 8.767, e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/MS 5.871. Encaminhem-se os autos ao excelentíssimo Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, tendo em vista as petições de IDs 23762861 e 23780394, a ele dirigidas. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024